Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-12.2020.8.11.0030
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001067-12.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUI WALDIR DE SOUZA MENDES JUNIOR - CPF: 889.319.511-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA CRISTINA DA SILVA - CPF: 941.224.829-68 (APELADO), SANDRA CRISTINA DA SILVA - CPF: 941.224.829-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001067-12.2020.8.11.0030

APELANTE: RUI WALDIR DE SOUZA MENDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de
violência

doméstica
que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial acostado aos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001067-12.2020.8.11.0030

APELANTE: RUI WALDIR DE SOUZA MENDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RUI WALDIR DE SOUZA MENDES JUNIOR, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que julgou procedente a inicial acusatória, condenando-o à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática de crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9o do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (id. 193704162).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 193704170).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 193704173).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 201866193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001067-12.2020.8.11.0030

APELANTE: RUI WALDIR DE SOUZA MENDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Em síntese, a defesa requer a absolvição de RUI WALDIR DE SOUZA MENDES JUNIOR, sustentando insuficiência probatória, sob o argumento de que
“as provas produzidas durante a fase investigativa não foram reforçadas em juízo”.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...) No dia de 22 de março de 2020, por volta da 15h, na residência localizada na Rua Miranda, s/n, Bairro Ponte Ferro, no Município de Nobres-MT, o denunciado RUI WALDIR DE SOUZA MENDES JUNIOR ofendeu a integridade corporal de sua companheira Sandra Cristina da Silva.

Apurou-se que data e no local acima mencionados, após discussão com a sua companheira, RUI WALDIR DE SOUZA MENDES JUNIOR a agrediu, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de n. 1.1.02.2020.006449-01 de fls. 66-71 (Cf. Termo de Declarações de Fls. 16/17; Fotografias de fls. 23-28)”
(
sic
do id. 193703672).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n, 2020.82704 (id. 193703672 – p. 08/09), auto de prisão em flagrante delito (id. 193703672 – p. 07), pedido de providências protetivas (id. 193703672 – p. 22/30), laudo pericial n. 1.1.02.2020.006449-01 (id. 193703672 – p. 68/73), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Embora a vítima SANDRA CRISTINA DA SILVA, tenha sido ouvida tão somente na delegacia, quando questionada acerca dos fatos e as agressões sofridas, relatou:

“(...) QUE hoje 22.03.2020 saíram juntos para almoçar em residência familiar do suspeito RUI, sendo que já estavam meio brigados a uma semana atrás; QUE declara por não terem contribuído com a cota, o suspeito RUI WALDIR não deixou e nem comeram nada, logo, ele chamou para ir embora; QUE ao chegarem em casa, deu comida para os cães, e logo começaram discussão; QUE já estava no quarto quando as ofensas continuaram, já sentada no vaso, nua, o suspeito RUI WALDIR xingou repetidas vezes: SUA GORDA, SUA GORDA, SUA GORDA; QUE ficou quieta e respondeu, xingou ele de maconheiro e vagabundo, o qual ficou mais descontrolado, momento em que xingou novamente a declarante e foi em sua direção segurou em seu pescoço apertando; QUE disse para o suspeito: É ISSO MESMO QUE VOCÊ QUER? QUE ainda sentada no vaso, suspeito soltou o pescoço e deu um soco em seu nariz, em seguida saiu em direção a cozinha, sendo que toda ensanguentada o acompanhou e disse: OLHA SÓ O QUE VOCÊ FEZ. E partiu pra cima dele mordendo na região acima do braço, depois pegou os pratos e jogou no suspeito; QUE em seguida, o suspeito saiu para for da casa, pois desde o momento em que levou o soco gritou por socorro, sendo que ele pegou o carro, no momento, e disse a ele: Foge mesmo seu covarde; QUE declara ter ligado para polícia, e também tirado fotos de si mesma para enviar para familiares dele, pois ficou com muito medo, e continua assustada; QUE declara que a foto mencionada foi disponibilizada para a autoridade policial, e que após alguns minutos a Polícia Militar chegou no local, momento em que o suspeito RUI WALDIR retornou e foi detido pelos policiais; QUE alega estar muito assustada e por isso não vai requerer representação criminal contra o suspeito, mas solicita medidas protetivas (...)” (
id. 193703672 – p. 18/19
).

De fato, verifica-se que a vítima não foi ouvida em juízo.

Corroborando as declarações da vítima, tem-se o laudo pericial no 1.1.02.2020.0006449-01, que indica que SANDRA CRISTINA DA SILVA apresentava
“(...) Esquimose mais edema traumático na região nasal esquerda. (...) A lesão encontrada é recente e possui nexo temporal com o relato da pericianda.(...) Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Sandra Cristina da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso (...)”
(
sic
do id. 193703672 – p. 68/73).

Na fase inquisitorial, o apelante RUI WALDIR DE SOUZA MENDES JUNIOR narrou:

“(...) Respondeu que estava com sua convivente SANDRA almoçando na casa de parentes, momento em que beberam muito, e como ela não quis comer, queria só beber, acabou chamando-a para irem embora; QUE ao chegarem começaram a discussão, acredita que influenciados pela bebida, pois tomaram muito, umas duas caixas juntos; QUE perguntado sobre o motivo do início da discussão, respondeu que por motivo fútil, pequeno, que aumentou pois estavam magoados um com o outro desde semana passada, e já estava constante as brigas, mas sem agressões; QUE perguntado se ameaçou a vítima, respondeu que NÃO, apenas discutiram e que após ser xingado também xingou SANDRA, a qual estava no banheiro nua e persistindo em xingá-lo de noiado, vagabundo, entre outras palavras de baixo calão, e que ainda SANDRA teria falado em ir embora e respondeu que levava suas coisas até o carro; QUE perguntado se agrediu a vítima causando ferimento, respondeu que NÃO foi proposital, foi quando ia em direção ao carro quando SANDRA, ainda nua, surgiu dando tapas, e passou a segurá-la, abraçar tentando imobilizar para não se machucar, mas que mesmo assim ela se soltou e jogou objetos da casa, pratos e mordeu seu braço, e ao tentar livrar-se de SANDRA, empurrou-a vindo a atingiu seu nariz, causando ferimento; QUE não queria que isso ocorresse, e ainda gosta muito de SANDRA, lamenta e diz que não quer mais nada. (...)”

(
sic
do id. 193703667 – p. 35/37).

O policial militar ABEL BARRAVIEIRA DE LIMA, ao ser ouvido em juízo informou:

“se recorda dos fatos, relata que a guarnição foi acionada por populares em decorrência de uma vítima pedindo socorro em uma residência na Rua Miranda, ao se deslocarem até o local, localizaram a vítima dentro da residência e o portão estava fechado pelo lado de fora, alega que a vítima estava nua e que pediram para ela colocar uma roupa, relata que a vítima estava com o rosto ensanguentado. Disse que no momento em que ela estava vestindo a roupa chegou o suspeito, que o mesmo abriu o portão para eles entrarem e que posteriormente efetuaram a detenção do mesmo diante dos fatos presenciados. Declarou que a vítima disse que eles iam tomar banho e aí iniciaram uma discussão, que ela relata que o suspeito a agrediu primeiro, deu um soco no nariz dela e ela para se defender deu uma mordida nele. Relata que o suspeito descreve os fatos ao inverso do que diz a vítima, que eles estavam discutindo a questão do relacionamento, e que a vítima deu uma mordida nele primeiro e ele para se defender desferiu um soco no rosto dela. Disse que não se recorda se a versão do suspeito bate com os fatos, porém que se recorda da lesão da vítima em decorrência do sangramento evidente no nariz.”

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar HEVERTON HORNES MACHADO.

Destaca-se, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos, como no caso em análise, no qual as declarações da vítima somadas ao laudo pericial anexado aos autos, comprovam a materialidade e a autoria delitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM PRONTUÁRIO MÉDICO HOSPITALAR [FICHA DE ANAMENESE] - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ possui entendimento “de ser prescindível o exame de corpo de delito para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde” (AgRg no RHC no 161.010/SP). “O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.” (TJMT, Ap no 1001149-73.2020.8.11.0020)”
(N.U 1000645-19.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Nesse cenário, em que pese os esforços argumentativos lançados pela defesa, os elementos probatórios dos autos não são suficientes para descredibilizar as declarações da vítima, que, de forma convergente, na delegacia, relatou a prática do crime de lesão corporal.

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento apresentado pela vítima e o laudo pericial anexado aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de RUI WALDIR DE SOUZA MENDES JUNIOR, nos termos da sentença.

À vista de todo o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024